Tribunal: TJBA
Processo: 8072123-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072123-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: JOSE DERMEVAL DOS REIS e outros

Advogado(s)
:
JOSE ALMEIDA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – SNIPER. UTILIZAÇÃO VIÁVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de utilização do SNIPER para localização de bens do executado.

2. Ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada pelo Banco do Nordeste do Brasil em 2011, visando à satisfação de crédito oriundo de Nota de Crédito Rural.

3. Após diversas suspensões processuais com base em legislações específicas, o feito foi retomado com tentativas frustradas de constrição de bens via SISBAJUD e RENAJUD.

4. O exequente pleiteou novas diligências, incluindo consulta ao sistema SNIPER, indeferida pelo juízo de origem sob fundamento de inutilidade prática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do SNIPER para localização de bens do executado, diante da ineficácia das demais ferramentas disponíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O SNIPER, desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ, centraliza diversas bases de dados públicas e sigilosas, otimizando a busca patrimonial.

7. A ferramenta não representa novo mecanismo de busca, mas sim integração dos já existentes.

8. Diante da frustração das tentativas anteriores de localização de bens, a utilização do SNIPER mostra-se adequada e útil ao prosseguimento da execução.

9. Precedentes jurisprudenciais reconhecem a viabilidade da ferramenta em hipóteses semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: É cabível a utilização do SNIPER para localização de bens do executado quando frustradas as diligências anteriores por outros meios eletrônicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único; 690.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0078543-30.2022.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 12.03.2023; TJSP, AI nº 2101264-89.2024.8.26.0000, Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, j. 31.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8072123-05.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e Agravados

JOSE DERMEVAL DOS REIS e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR